Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001137-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Combustíveis e derivados, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PIZZAIOLA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - ME - CNPJ: 24.789.355/0001-70 (APELADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0002-83 (APELANTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Fornecimento De Gás. Alegada responsabilidade civil por má prestação de serviços. Atraso na entrega do produto. Inocorrência. Inexistência De Inadimplemento Contratual. Relação Comercial. Lucros Cessantes Indevidos. Danos Morais não configurados. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Microempresa do ramo alimentício ajuizou ação indenizatória contra fornecedora de gás, alegando falha no reabastecimento em dezembro/2024, que teria inviabilizado o funcionamento do estabelecimento em data de alta demanda, com prejuízos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve inadimplemento contratual pela fornecedora ao entregar o gás em 23/12/2024 (1o dia útil subsequente ao pedido de reabastecimento); (ii) se a autora faz jus à indenização por lucros cessantes e danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de relação de consumo, uma vez que o gás integra a atividade empresarial da autora, afastando a incidência do CDC.

4. Pedido de reabastecimento formulado fora do horário logístico pactuado, com entrega efetuada no primeiro dia útil subsequente, dentro do prazo contratual de 03 (três) dias úteis.

5. Inexistência de prova de abalo reputacional ou de lucro cessante concreto, sendo insuficiente a mera estimativa baseada em médias genéricas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
O cumprimento do prazo contratual de entrega afasta a configuração de inadimplemento e a consequente responsabilidade civil por danos materiais e morais
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 389, 402 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2054183/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/04/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Supergasbras Energia Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por
Pizzaiola Restaurante e Pizzaria EIRELI – ME
.

O Juiz de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço de fornecimento de gás pela empresa apelante e, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a compeliu a pagar a importância de R$ 25.940,00 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta reais) a título de lucros cessantes, e mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a fornecedora do gás alegou inexistência de falha na prestação de serviço.

De início, suscitou a inaplicabilidade do CDC.

Defendeu que não se trata de relação de consumo, pois a apelada é estabelecimento empresarial que utiliza o gás como insumo da atividade econômica, e suscitou a teoria finalista para afastar a condição de “destinatário final” e alegar inexistência de vulnerabilidade, inclusive para fins de finalismo mitigado.

Disse que o pedido de reabastecimento foi formulado fora do horário comercial, ou seja, na sexta-feira (20/12/2024), às 19h31min, sendo que o horário limite de fechamento da rota se dá até as 15horas, razão pela qual não poderia ser incluído na logística do dia seguinte, e não havia expediente aos domingos.

Arguiu que as entregas e reabastecimento, segundo o contrato, deveriam ocorrer em até 03 (três) dias úteis, o que foi observado no caso concreto, uma vez que o reabastecimento foi realizado no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 23/12/2024 (segunda-feira
).

Argumentou que não houve conduta ilícita e não há prova do nexo causal como alegado dano. Disse, ainda, que a apelada não comprovou concretamente o prejuízo, pois juntou relatórios genéricos e estimou valor “arbitrário”.

No mais, refutou a sua condenação em danos morais. Em pedido alternativo, pugnou pela redução do montante arbitrado.

As contrarrazões foram anexadas no ID 325461028.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
Pizzaiola Restaurante e Pizzaria EIRELI ME
propôs Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes em face de
Supergasbras Energia Ltda.
, apontando falha na prestação do serviço de fornecimento (e reabastecimento) de gás, reputado essencial à continuidade de suas atividades empresariais.

Narrou que é empresa do ramo alimentício e atende clientes por delivery, rodízio e plataformas de entrega, de modo que depende diariamente do fornecimento contínuo de gás para produzir seus itens alimentícios, sobretudo pizzas.

A controvérsia se concentra na narrativa de que, em 22/12/2024 (domingo), teria ocorrido interrupção do fornecimento de gás, o que inviabilizou a atividade comercial no dia, impedindo a abertura do estabelecimento e, por consequência, a realização de vendas.

Alegou que, em 20/12/2024 (sexta-feira), às 19h31min, solicitou o reabastecimento do produto, o que gerou o protocolo no 1224476583, com previsão de atendimento na mesma data.

Como o reabastecimento não teria sido efetivado, a autora/recorrida afirmou ter renovado as solicitações em 21/12/2024 (sábado) e em 23/12/2024 (segunda-feira), sob os protocolos no 1224478481 e no 1224480545, e destacou que o reabastecimento ocorreu somente em 23/12/2024, isto é, no 1o dia útil subsequente aos pedidos.

Em consequência do alegado atraso, sustentou ter suportado prejuízos financeiros (pela perda de vendas) e danos à imagem, alegando insatisfação de consumidores e potencial evasão de clientela.

Nesse contexto, afirmou buscar o Judiciário para ser compensada pelos transtornos decorrentes da falha do serviço.

Pediu que o caso fosse apreciado sob a ótica do Direito do Consumidor, sustentando estar caracterizada a relação de consumo com base na teoria finalista, sobretudo porque é destinatária final do serviço.

No plano da responsabilidade civil, a narrativa se ancora no art. 186 do Código Civil, afirmando que, ao deixar de fornecer gás de forma contínua e sem justificativa plausível, a requerida/recorrente teria infringido dever contratual e legal de prestação de serviço apontado como essencial às suas atividades empresariais, causando danos materiais e morais à pizzaria, que apontou ser presumido.

No tocante aos lucros cessantes, à luz do art. 402 do Código Civil, pediu a reparação do que deixou de ganhar em virtude da interrupção do fornecimento de gás.

Alegou que a pizzaria perdeu, no período de 01 (um) dia, notadamente, no domingo 22/12/2024, a possibilidade de realizar vendas em suas modalidades habituais (delivery, aplicativos e rodízio), quantificando a perda média em R$ 25.940,00 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta reais), cujo valor foi tomado com base no mês de novembro/2024 e início de dezembro/2024.

Pediu que fosse ressarcida do montante acima descrito para mitigar o déficit financeiro decorrente da paralisação.

Em sua defesa, a fornecedora do gás disse que a relação é estritamente comercial, porque o gás seria insumo da atividade empresarial da autora, inexistindo “destinatário final” nos termos do art. 2o do CDC (teoria finalista), bem como inexistiria vulnerabilidade que justificasse mitigação.

Afirmou que as partes possuem contrato de fornecimento e comodato desde 01/06/2016, e que o pedido de reabastecimento foi recebido às 19h31min de 20/12/2024 (sexta-feira), ou seja, após o fechamento da programação logística, que era as 15h00min.

Por isso, argumentou que não teria sido possível inserir a entrega na rota de 21/12/2024 (sábado), e como domingo não há expediente, a entrega foi programada e realizada no primeiro dia útil subsequente, em 23/12/2024 (segunda-feira), portanto, dentro do prazo contratual de até 03 (três) dias úteis.

Acrescentou que o histórico de abastecimentos indicaria variação de quantidades, e sugeriu gestão de estoque/reserva pela própria autora.

No mais, afirmou que os vídeos juntados com a petição inicial são unilaterais e sem indicação segura de data, não comprovando mora/falha da fornecedora.

Rechaçou os pedidos de lucros cessantes, decorrente da perda da venda em 23/12/2024 (domingo), e dos danos morais.

A instrução foi encerrada de forma antecipada, com a prolação da sentença recorrida.

O Juiz afastou a existência da relação de consumo derivada de contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP granel) e comodato, uma vez que o produto fornecido se destina à implementação da atividade empresarial da autora/recorrida, qualificando-a como atividade intermediária.

Quanto aos fatos narrados na inicial, o julgador reputou documentalmente demonstrado que a microempresa recorrida solicitou reabastecimento em 20/12/2024 (sexta) às 19h30min25s, formulou reclamação administrativa no mesmo dia, reiterou pedido em 23/12/2024 às 07h57min26s, e que o abastecimento efetivo somente ocorreu em 23/12/2024 (segunda) às 12h21min22s.

A partir desse substrato isolado, concluiu que não houve fornecimento na data pretendida (e não na data contratada), com impacto direto na capacidade de funcionamento do estabelecimento no período, configurando prejuízo material e moral.

Considerou inexistência de justificativa apta a caracterizar a excludente de responsabilidade. De conseguinte, compeliu a fornecedora recorrente a indenizar os lucros cessantes no valor pretendido pela recorrida, além de lhe impor a condenação por danos à esfera extrapatrimonial da empresa contratante.

Depois de analisar e cotejar o contrato de prestação de serviços, anexado no ID 325461017, com os protocolos de atendimento para reabastecimento do produto (gás liquefeito), dúvidas não há de que o caso reclama a completa reforma da sentença recorrida. Explico.

Tal qual exposto pelo juiz sentenciante, é incontroverso que se trata de relação contratual entre duas pessoas jurídicas, regida por contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), na modalidade granel com comodato, celebrado em junho de 2016.

A destinação do produto não é para uso próprio e final da autora/recorrida, e sim para integrar sua cadeia produtiva, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do CDC e da teoria finalista adotada pela jurisprudência consolidada do STJ.

Logo, a responsabilidade civil discutida no caso concreto decorre de possível inadimplemento contratual em relação paritária, devendo ser analisada à luz das disposições do Código Civil, especialmente os artigos 186, 389 e 927.

Com efeito, para o reconhecimento da responsabilidade contratual é imprescindível a demonstração cumulativa de conduta, dano e nexo de causalidade, bem como a existência de culpa ou dolo, salvo nos casos de responsabilidade objetiva.

Quanto ao ponto nodal da controvérsia, é preciso saber se houve, de fato, inadimplemento contratual por parte da fornecedora de gás, e se a falta de abastecimento no domingo, 22/12/2024, configurou falha na prestação de serviço.

Pois bem. No caso dos autos, é incontroverso que:

- O pedido de reabastecimento foi formulado às 19h31min do dia 20/12/2024 (sexta-feira);

- A rota de entregas se encontrava encerrada, conforme procedimento logístico interno da ré, que estipula horário limite às 15h00min do dia anterior;

- Não há expediente aos domingos;

E o mais importante: o contrato firmado entre as partes prevê expressamente o prazo de até
03 (três) dias úteis
para realização da entrega do gás (Cláusula Quarta), e não de entrega imediata, como alegado pela recorrida.

Para extirpar quaisquer dúvidas, trago o recorte do contrato no ponto que interessa:

Prossigo. É igualmente incontroverso que o fornecimento foi efetivado em 23/12/2024 (segunda-feira), ou seja, no primeiro dia útil subsequente ao pedido (20/12/2024 – sexta-feira).

Desse modo, não houve violação contratual, e sim cumprimento tempestivo da obrigação, nos exatos termos do instrumento firmado.

Conforme leciona Cláudia Lima Marques, no campo obrigacional, o inadimplemento somente se configura quando há
“a não realização, pelo devedor, da prestação a que estava obrigado, ou a realização imperfeita ou tardia, sem justa causa”
(Contrato e Responsabilidade Civil, RT, 2022).

No caso, não há prova de que a fornecedora se comprometeu a realizar o abastecimento ainda no sábado ou domingo, tampouco que o prazo contratual tenha sido descumprido.

Pelo contrário, a autora/recorrida deixou de planejar adequadamente o uso de insumo essencial, em período de alta demanda previsível, como são os dias que antecedem o Natal, assumindo os riscos da exaustão do estoque.

Conforme esclarece Silvio de Salvo Venosa,
“a obrigação contratual deve ser apreciada com base na boa-fé objetiva e na previsibilidade do risco. O contratante que, por sua conduta, der causa ao inadimplemento, não poderá pretender se beneficiar dele”
(Direito Civil: Parte Geral, Atlas, 2021).

Diante da dinâmica dos fatos e das provas documentais que instruem a demanda, dúvidas não há de que não ficou configurado o ato ilícito, uma vez que a fornecedora observou o pactuado.

Por corolário, não há nexo de causalidade direto entre a conduta da fornecedora e o fechamento do restaurante no domingo, dia 23/12/2024, porque o não funcionamento da pizzaria decorreu de má gestão de estoque da própria contratante.

Ademais, quanto aos lucros cessantes, a autora/recorrida apresentou estimativa baseada em médias genéricas, sem lastro pericial ou contábil idôneo.

A jurisprudência do STJ é clara ao exigir prova concreta e efetiva, e não meramente estimativa, a exemplo do julgado abaixo:

(...) 5. É devida indenização a título de lucros cessantes correspondente à parcela que a parte lesada razoavelmente deixou de lucrar em razão do dano, conforme disposto no art. 402 do Código Civil. 6. O critério da razoabilidade previsto em lei para a definição dos lucros cessantes não constitui uma via aberta pelo legislador ao subjetivismo do juiz ou a meras estimativas sem substrato fático e fundamentação idônea. (...)
(STJ - REsp: 2054183 MG 2023/0037760-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024).

Quanto aos danos morais, igualmente improcedem.

A mera frustração comercial não configura, por si, abalo à imagem ou honra objetiva da empresa, não havendo nos autos prova de abalo reputacional ou perda de clientela em razão da conduta da ré.

Logo, a pretensão autoral não encontra eco nas provas documentais, razão por que a sentença merece ser reformada.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
à apelação, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Deixo de fixar honorários recursais porque não tem lugar em caso de provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026